Tribunal: TJES
Processo: 0003468-68.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desobediência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003468-68.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DO CARMO GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 0003468-68.2022.8.08.0012

APELANTE:
LUCAS DO CARMO GOMES

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

EMENTA: PENAL. RECURSO INOMINADO EM APELAÇÃO DO ACUSADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PREVISÃO DO ART. 309 DO CP. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de LUCAS DO CARMO GOMES, pela prática do crime tipificado no artigo 309, do CTB.

2. A sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, condenou o acusado a pena-base em 10 (dez) dias-multa.

3. No caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular. Isso porque, pelo acervo probatório verifico que restou demonstrada prova sobre a elementar do tipo penal do art. 309, do CTB, qual seja: Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano: Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

4. A sentença de primeiro grau foi proferida, pautada nos seguintes fundamentos: Para além disso, cabe ressaltar que a configuração do tipo penal em apreço prescinde de efetiva lesão, sendo suficiente a comprovação de que a conduta, na época dos fatos, era potencialmente lesiva aos motoristas e transeuntes que percorriam na via pública, o que, como visto, restou demonstrado no presente processo-crime. Ainda, importante alinhar que os depoimentos policiais são válidos para justificarem, avaliados em contexto probatório submetido ao contraditório, a conclusão condenatória, bem como o suporte conexo dos dados constantes no B.U, produzido no calor dos fatos. [...] Deste modo, da análise das provas documentais (Id. 38964457, pág. 02-13) e, em especial, das oitivas das testemunhas em sede judicial (ID. 44363585) e interrogatório do acusado (Id. 44363585), restaram presentes a autoria e materialidade delitiva, como exigido pelo art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

5. Destarte, conforme extrai-se do acervo probatório dos autos, o próprio autor confessou o cometimento do crime no momento de seu interrogatório, inexistindo dúvidas quanto a sua materialidade.

6. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

7. Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custa e honorários.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)